Tribunal: TJDFT
Processo: 0716790-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA TESE SUSCITADA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não se vislumbra omissão no julgado quando os fundamentos expostos por este Colegiado afastam todas as teses alegadas e mencionadas pelo embargante, especialmente quanto às elementares do crime de estelionato.

2. A tese que sequer foi ventilada no recurso de apelação não pode ser conhecida por configurar flagrante inovação recursal.

3. Recurso conhecido em parte e desprovido.